Tribunal: TJES
Processo: 5006172-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006172-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. DECOTE DO CAPÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débitos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00.

2. A apelante alega nulidade parcial por extra petita, subsidiariamente ausência de dano moral e, sucessivamente, redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Uma questões em discussão: saber se a condenação em danos morais, sem pedido expresso na inicial, configura julgamento extra petita e deve ser decotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A petição inicial não continha pedido de indenização por danos morais. A condenação, nesse ponto, viola os arts. 141, 322 e 492 do CPC, caracterizando julgamento extra petita, devendo ser decotada a respectiva parcela condenatória, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação em danos morais sem pedido expresso na inicial configura julgamento extra petita, devendo o capítulo ser decotado, preservando-se os demais comandos sentenciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, 492, 85, §8º e §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006172-64.2021.8.08.0024

APTE:
CLARO S.A.

APDO:
RENATA OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CLARO S.A.
em face da sentença que julgou procedente a ação declaratória e condenou a ré ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de indenização por danos morais sem que houvesse pedido expresso na inicial, violando os arts. 141, 322 e 492 do CPC, razão pela qual requer o decote desse capítulo;
(ii)
subsidiariamente, a cobrança indevida sem negativação formal não gera dano moral;
(iii)
sucessivamente, o valor indenizatório merece redução.

Pois bem.

A questão central do recurso de
CLARO S.A.
diz respeito à ocorrência de julgamento extra petita. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial, após a retificação do valor da causa, não formulou pedido expresso de condenação em danos morais, limitando-se a requerer a declaração de inexigibilidade dos débitos e a abstenção de cobranças. A própria autora, em seus embargos de declaração, reconheceu que “NÃO HÁ PEDIDO INDENIZATÓRIO NOS AUTOS”. O juízo sentenciante, não obstante, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, sem que houvesse pedido nesse sentido.

O princípio da congruência, insculpido nos arts. 141, 322 e 492 do CPC, impõe que o juiz decida a lide nos limites do pedido formulado pela parte autora. A condenação em indenização por danos morais, quando não requerida na inicial, configura julgamento extra petita, maculando de nulidade o capítulo correspondente.

Assim, imperioso reconhecer a nulidade parcial da sentença no tocante à condenação em danos morais, determinando o decote desse capítulo.

Do exposto, sem mais delongas, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar o capítulo da sentença que condenou a ré ao pagamento de danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.